Tribunal: STJ
Processo: 0700262-88.2025.8.02.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239348 - AL(2025/0405591-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE JUNIOR DA SILVA
ADVOGADO
: MOACIR TIAGO BEZERRA - AL013435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE.
DA
. AGRAVO
ART. 42
LEI N. 11.343/2006
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A exasperação da pena-base encontra amparo no
da
, que confere
art. 42
Lei n. 11.343/2006
preponderância à natureza e à quantidade de
entorpecentes na fixação da pena, em relação às
demais circunstâncias judiciais do
do Código
art. 59
Penal.
2. A quantidade e a variedade das drogas
apreendidas, envolvendo, além de maconha, cocaína e
, substâncias de maior potencial deletério, não
crack
se enquadram na hipótese de ínfima quantidade e
extrapolam a descrição mínima do tipo penal,
legitimando a valoração negativa da vetorial natureza
e quantidade do entorpecente.
3. A tese firmada no Tema n. 1.262 do STJ restringe-
se a situações de apreensão de ínfima quantidade de
droga, circunstância que não se verifica no caso
concreto, revelando-se inaplicável o precedente
qualificado invocado pela defesa.
4. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na
valoração negativa da circunstância judicial relativa à
natureza e à quantidade da droga, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática e do acórdão
recorrido.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56533836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bf86218-3304-4b21-9117-38ce75ca5222

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bf86218-3304-4b21-9117-38ce75ca5222

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239348 - AL(2025/0405591-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE JUNIOR DA SILVA
ADVOGADO
: MOACIR TIAGO BEZERRA - AL013435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE.
DA
. AGRAVO
ART. 42
LEI N. 11.343/2006
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A exasperação da pena-base encontra amparo no
da
, que confere
art. 42
Lei n. 11.343/2006
preponderância à natureza e à quantidade de
entorpecentes na fixação da pena, em relação às
demais circunstâncias judiciais do
do Código
art. 59
Penal.
2. A quantidade e a variedade das drogas
apreendidas, envolvendo, além de maconha, cocaína e
, substâncias de maior potencial deletério, não
crack
se enquadram na hipótese de ínfima quantidade e
extrapolam a descrição mínima do tipo penal,
legitimando a valoração negativa da vetorial natureza
e quantidade do entorpecente.
3. A tese firmada no Tema n. 1.262 do STJ restringe-
se a situações de apreensão de ínfima quantidade de
droga, circunstância que não se verifica no caso
concreto, revelando-se inaplicável o precedente
qualificado invocado pela defesa.
4. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na
valoração negativa da circunstância judicial relativa à
natureza e à quantidade da droga, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática e do acórdão
recorrido.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
contra a decisão de fls. 324-327, que negou provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56268154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:15
Código de Controle do Documento: 40e6dd32-85e6-476f-b1bd-c924482be617

Nas razões deste recurso, a defesa alega que a decisão agravada
aplicou indevidamente a Súmula n. 83 do STJ, porque o recurso especial
apontou violação direta de lei federal, em especial dos arts. 59 do Código Penal
e 42 da
, e não simples divergência jurisprudencial.
Lei n. 11.343/2006
Argumenta que as quantidades apreendidas – 16 g de
, 71 g de
crack
maconha e 32 g de cocaína – não são expressivas para justificar a exasperação
da pena-base, e requer a revaloração jurídica de fato incontroverso para fixar a
basilar no mínimo legal.
Defende que a jurisprudência desta Corte Superior, inclusive em
precedentes em
, considera inadequada a majoração da pena-
habeas corpus
base quando a quantidade de droga é pequena, ainda que se trate de
e
crack
cocaína.
Expõe que a manutenção da exasperação cria distinção indevida e
afronta os princípios da proporcionalidade e da isonomia, devendo ser
reformada.
Requer a reconsideração da decisão impugnada ou o acolhimento do
agravo para redimensionar a pena-base.
É o relatório.
VOTO
O agravante pretende, em síntese, o afastamento da valoração
negativa da circunstância judicial relativa à natureza e à quantidade de droga.
Contudo, como consignado na decisão monocrática, razão não lhe assiste.
Com efeito, a exasperação da pena-base, em razão da quantidade e
da natureza das drogas apreendidas (32 g de cocaína, 16 g de
e 71 g de
crack
maconha – fl. 272), está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior de Justiça.
Sobre o tema:
[A] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se
no sentido de que a quantidade e a natureza da droga
apreendida constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-
base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias
judiciais, nos exatos termos do
da
.
art. 42,
Lei n. 11.343/2006
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.552.344/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
9/8/2024.
Documento eletrônico VDA56268154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:15
Código de Controle do Documento: 40e6dd32-85e6-476f-b1bd-c924482be617

A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. EXASPERAÇÃO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGA. PROVIMENTO PARCIAL DADO NESTE STJ. REGIME
INICIAL FECHADO. RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
8. A natureza e a quantidade de entorpecentes são vetoriais
preponderantes e constituem fundamento idôneo para
justificar a exasperação da pena-base, desde que observada
a proporcionalidade, conforme entendimento consolidado
na jurisprudência.
9. A quantidade de droga apreendida (75,22 g de cocaína, 03
pedras de
, farelo e pequenas pedras de
, 03
crack
crack
pedras de
pesando 19,64 g e 01 "bucha" de maconha
crack
pesando 12,21 g) foi considerada elevada, justificando a
majoração da pena-base.
10. A reincidência da agravante e a circunstância judicial
desfavorável remanescente fundamentam a manutenção do
regime inicial fechado, em conformidade com o
§ 2o,
art. 33,
alínea "b", do Código Penal.
11. O agravo regimental não apresentou argumentos suficientes
para afastar os fundamentos jurídicos da decisão de retratação,
que observou a proporcionalidade na exasperação da pena-
base e a pertinência do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A natureza e a quantidade de entorpecentes são vetoriais
preponderantes e constituem fundamento idôneo para justificar a
exasperação da pena-base, desde que observada a proporcionalidade.
2. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis
justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§ 2o, alínea "b", do Código Penal. Dispositivos
art. 33,
relevantes citados:
,
Código Penal,
Lei n. 11.343/2006 art. 42;
arts. 33, 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
,
REsp n. 2.140.562/SP
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado
em
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
4/6/2025;
986.021/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025.
(AgRg no
, relator Ministro Messod
REsp n. 2.099.760/MG
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
grifei.)
11/3/2026,

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E
Documento eletrônico VDA56268154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:15
Código de Controle do Documento: 40e6dd32-85e6-476f-b1bd-c924482be617

VARIEDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔEA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
.
SÚMULA N. 284/STF
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33, § 4o, DA
.
LEI N. 11.343/2006
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido
de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal
com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com
base em referências vagas, genéricas, desprovidas de
fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é
indispensável atentar para o que disciplina o
da
art. 42
, segundo o qual o juiz, na fixação das
Lei n. 11.343/2006
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da
art. 59
substância ou do produto, a personalidade e a conduta
social do agente. Na hipótese em análise, a quantidade e a
variedade das drogas apreendidas (19,47 g de maconha,
4,76 g de cocaína e 50 g de
), sendo duas de natureza
crack
altamente deletéria (cocaína e
), justificam a majoração
crack
da pena-base, por extrapolar o tipo penal, devendo ser
mantido tal fundamento.
3. Em relação à alegada ausência de fundamentação para a
negativação das circunstâncias do crime, verifica-se que a parte
agravante limitou-se a afirmar que fosse neutralizada tal vetorial,
sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma
houve ilegalidade pelo Tribunal de origem. Incidência da
.
Súmula n. 284/STF
4. A questão acerca da incidência do benefício do tráfico
privilegiado, tendo em vista a extinção da pretensão punitiva em
relação ao processo utilizado para negar a aplicação da
minorante do § 4o do
da
, não foi
art. 33
Lei n. 11.343/2006
objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a
apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento
do
recurso
especial
por
ausência
de
prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n.
e
211/STJ
282/STF.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.876.106/GO
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
3/6/2025,
de
grifei.)
10/6/2025,
Ademais, insta salientar que a tese estabelecida no Tema n. 1.262 do
STJ diz respeito à apreensão de ínfima quantidade de entorpecente,
circunstância que não se verifica no caso em exame.
Documento eletrônico VDA56268154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:15
Código de Controle do Documento: 40e6dd32-85e6-476f-b1bd-c924482be617

Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com o
entendimento deste Superior Tribunal, deve ser mantida a incidência, no caso,
da Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56268154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:15
Código de Controle do Documento: 40e6dd32-85e6-476f-b1bd-c924482be617

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.239.348 / AL
Número Registro: 2025/0405591-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07002628820258020069 7002628820258020069
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE JUNIOR DA SILVA
ADVOGADO
: MOACIR TIAGO BEZERRA - AL013435
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE JUNIOR DA SILVA
ADVOGADO : MOACIR TIAGO BEZERRA - AL013435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56493307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 1b3d6236-678a-491c-b386-679a5d651365

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 1b3d6236-678a-491c-b386-679a5d651365